Tribunal: STF
Processo: Rcl 93757
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Fumio Morimoto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho  – TST, no Processo 0000900-86.1997.5.02.0331, por afirmada afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo ARE 748.371/MT e no Recurso Extraordinário 598.365/MG, respectivamente, Temas 660 e 181 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante busca, por intermédio desta reclamação, que seja remetido ao Supremo Tribunal Federal – STF seu recurso extraordinário, inadmitido pelo TST. Com esse objetivo, sustenta que a decisão reclamada teria incorrido em equivocada aplicação dos Temas 660 e 181.

Com esse intuito, narra o seguinte:

Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista em fase de execução, na qual se discute a penhora do imóvel localizado na rua Romão Puigari, nº 1.236, São Paulo/SP (Matrícula nº 42.387 do 14º CRI de São Paulo/SP.
[...]
O Reclamante sustenta se tratar de BEM DE FAMÍLIA, cuja impenhorabilidade já foi reconhecida em decisão TRANSITADA EM JULGADO pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em processo idêntico (nº 00254-0043.2002-5.02.0332). (FLS. 1.254 E SEGUINTES)
[...]
Inconformado com a manutenção da constrição pelo TST, o Reclamante interpôs Recurso Extraordinário (ID. e63151e – FLS. 1777 e sgs) fundamentado na violação direta aos artigos 1º, III; 5º, XXXVI; 6º e 230 da Constituição Federal. O referido recurso foi inadmitido na origem. (fls. 1.637 e seguintes)
[...]
Contra a régia decisão monocrática, o Reclamante interpôs o recuso de agravo interno (fls. 1.639 e sgs), sendo negado provimento ao recurso.
[...]
Diante disso, o Reclamante interpôs o Agravo do artigo 1.042 do CPC, visando destrancar o apelo e permitir que este Supremo Tribunal Federal exercesse seu juízo de admissibilidade e mérito. Apontou que a DECISÃO AGRAVADA IMPEDIA GRAVEMENTE O ACESSO A ESTE ZELOSO COLENDO TRIBUNAL MEDIANTE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA INDEVIDA, configurando violação direta à Constituição. O Reclamante apontou que nos termos do art. 1.042 do CPC, é cabível AGRAVO contra decisão que inadmite o Recurso Extraordinário, ainda que confirmada em sede de agravo interno (doc. 1, pp. 2-5).

Aduz que:

A decisão agravada esgota a jurisdição no TST quanto ao acesso ao STF, sendo este o único meio recursal apto a destrancar o apelo extremo. Contudo, ainda assim, Nobres Ministros, a autoridade Reclamada proferiu decisão indeferindo o processamento do agravo (fls. 1.187). O TST alegou que o recurso seria incabível contra decisão colegiada e certificou o trânsito em julgado imediato, determinando a baixa dos autos para a liberação do imóvel ao arrematante. (FLS; 1.816 e sgs). (Doc. 1, p. 7).

Conclui que:

O TST aplicou de forma inadequada os Temas 181 e 660 da Repercussão Geral. A controvérsia no caso em tela não se limita a pressupostos de admissibilidade recursal, mas envolve a proteção ao patrimônio mínimo, o direito social à moradia e a segurança jurídica da coisa julgada, matérias que demandam análise direta por este STF.
[...]
Assim, a penhora realizada sobre o ÚNICO imóvel do Reclamante, localizado na rua Romão Puigari nº 928, atualmente 1.236, CEP: 04164-001, São Paulo/SP, registrado junto ao 14º CRI de São Paulo/SP, sob a matrícula nº 42.387 é nula de pleno direito, por se tratar de bem de família (doc. 1, pp. 9-12).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:  

5. No mérito, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação para:
A- Cassar a decisão da Vice-Presidência do TST que impediu o processamento do agravo e certificou o trânsito em julgado; 
B- Determinar o processamento do Agravo do art. 1.042 e a remessa do Recurso Extraordinário a este Colendo Supremo Tribunal Federal; 
C- Reconhecer, ainda de que ofício, a impenhorabilidade definitiva do imóvel do Reclamante por se tratar de bem de família e protegido por coisa julgada, como medida de Justiça (doc. 1, p. 16).

É o relatório. Decido.
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação não merece prosperar porque ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, como será explicitado.

Consulta ao site do TST revela que a Reclamatória Trabalhista 0000900-86.1997.5.02.0331 transitou em julgado em 24/3/2026 e a presente reclamação foi protocolada em 22/4/2026 (documento 6), após a constituição da coisa julgada, portanto.

Destaco, por oportuno, que o reclamante quer desconstituir as decisões relativas à penhora e leilão do bem em discussão, mesmo após a certificação do trânsito em julgado quanto ao ponto. 
 
Verifiquei, ainda, que o único ato do juízo da execução, após o trânsito em julgado, não tem natureza decisória, tampouco trata dos temas que o reclamante alega que teriam afrontado decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Transcrevo o referido despacho:

Mantida a decisão de id resta d38d41b homologada a arrematação havida ao id . 2f88fb1 Conforme decisão supra (fl. 1.193), expeça-se carta de arrematação, bem como mandado de imissão na posse, referente ao imóvel de matrícula 42.387 do 14º CRI de São Paulo. 
Expeçam-se mandados de averbação do cancelamento das penhoras (R. 8 e Av. 9 da Matrícula 42.387 do 14º CRI de São Paulo, comunicando-se, com relação à primeira, ao Juízo Federal da 5ª Vara de Execuções Fiscais, Processo nº 97.0570651-4) e da hipoteca (R. 7, este acompanhado do ofício do Banco Santander, fls. 1172). 
Aguarde-se, por ora, a liberação de valores decorrentes arrematação até que o arrematante proceda ao registro do ato e seja imitido na posse do imóvel, cabendo-lhe empreender esforços para a celeridade das medidas e noticiá-los nos autos.

Constatei, ainda, que o reclamante, após o registro do trânsito em julgado pelo TST, interpôs agravo, cujo processamento foi indeferido nos seguintes termos:

DIANA LUMY MORIMOTO, JÉSSICA MAYUMI MORIMOTO, ROBINSON TETSUO MORIMOTO E FUMIO MORIMOTO interpuseram agravos em recurso extraordinário (seq. nº 47 e 49), direcionados ao excelso Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 1.042 do CPC, em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial deste colendo Tribunal Superior, por meio do qual foi negado provimento aos agravos internos anteriormente apresentados. 
É cediço que o artigo 1.042 do CPC, invocado pelos agravantes, prevê o cabimento do agravo contra decisão singular “do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. Verifica-se, pois, que o aludido dispositivo não autoriza a interposição de agravo em recurso extraordinário (ARE) contra decisão colegiada, a evidenciar o não cabimento do recurso ora em análise. 
Cumpre destacar que o excelso Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o não encaminhamento do agravo em recurso extraordinário, nessa circunstância, não configura usurpação de competência, nos termos do julgado a seguir colacionado:
EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REEXAME DA APELAÇÃO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. RE 596.701 – TEMA 160 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELA RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 1.042. NÃO CONHECIMENTO PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 1.042 do CPC, cabe agravo em face da decisão singular do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal recorrido que não admite recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a decisão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não se divisa a usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal em razão do não encaminhamento de agravo previsto no art. 1.042, quando formalizado contra decisão colegiada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl 42099 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13-10- 2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 26-10-2020 PUBLIC 27-10-2020)
Registre-se, ainda, que houve a correta certificação do trânsito em julgado, na medida em que o v. acórdão ora impugnado foi publicado em 16.3.2026 e até 24.3.2026 não houve a oposição de embargos de declaração, única via recursal cabível (seq. nº 44).
Nesse contexto, em razão de não ter havido a suspensão ou a interrupção do prazo para a interposição da medida processual adequada, foi certificado o trânsito em julgado, conforme já salientado, e determinada a baixa dos autos ao Juízo de origem, uma vez que exaurida a prestação jurisdicional nesta instância extraordinária. 
Verifica-se, portanto, que os agravos em exame, além de incabíveis, são manifestamente intempestivos, porquanto apresentados apenas em 26.3.2026, quando já certificado o trânsito em julgado da decisão impugnada. 
Ante o exposto, indefiro o processamento do presente agravo e determino a remessa imediata dos autos ao egrégio Tribunal de origem (doc. 5, pp. 1.816-1.817).

Desse modo, toda a matéria discutida nesta reclamação, proposta em 22/4/2026, segue sob o manto da coisa julgada (documento 6) e, por isso, esta ação é manifestamente inadmissível. 

Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do  Código de Processo Civil:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
[…]
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

O dispositivo legal transcrito positivou o entendimento jurisprudencial antigo, mas ainda atual, do Supremo Tribunal Federal, consolidado na Súmula 734, in verbis:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.

Confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, por incidir ao caso o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e a Súmula 734/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação para impugnar decisão judicial com certidão de trânsito em julgado na origem.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 988, § 5º, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega haver desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal.
4. Uma vez certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, § 5º, I; e Súmula 734/STF. 
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 58.236 ED/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; Rcl 57.462 AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe  21/8/2023; e Rcl 60.108 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/8/2023 (Rcl 77.265 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11/6/2025). 

No mesmo sentido, cito: Rcl 79.873/RS, DJe 26/5/2025, e Rcl 81.112/MA, DJe 26/6/2025, ambas da minha relatoria.

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator